Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO HERDEIRO. PRAZO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SUSPENSÃO PELO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. PROVAS FRÁGEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o art. 198, inciso I, do Código Civil, a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3o, do CC, segundo a redação anterior dada pela Lei no 13.146, de 2015.
2. Na espécie, não há falar em incompetência absoluta porque o Juízo da Fazenda Pública não declarou por sentença a incapacidade absoluta do herdeiro do imóvel usucapiendo, apenas entendendo, pelo acervo probatório produzido nos autos, que contra o recorrido não correu o prazo de prescrição aquisitiva do art. 1.238, do Código Civil, porque à época dos fatos o herdeiro demonstrava não ter capacidade civil plena.
3. Quando a causa não versar sobre matéria exclusivamente de direito, o indeferimento, ainda que por omissão, do pedido de produção de provas essenciais bem como o julgamento antecipado da lide violam os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa conferidos pela Constituição da República. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.